Tribunal: TJBA
Processo: 8003098-36.2019.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003098-36.2019.8.05.0110 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JONAS MARQUES DE FRANCA Advogado(s): A9 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. ACÓRDÃO. MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS. I. Caso em exame: Alegação de vícios no Acórdão embargado, autorizadores da reforma do julgado que improveu o apelo outrora interposto pelo aqui Embargante, e manteve sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. II. Questão em discussão: Se o acórdão embargado resta eivado doa alegados vícios que autorizam sua reforma, no que tange a in/aplicabilidade da Lei nº 12.153/09 ao caso concreto, o que impacta diretamente na necessidade de afastamento de sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. III. Razões de decidir: Inicialmente, suas alegações quanto à omissão decorrente de não manifestação da decisão embargada sobre a aplicabilidade da Lei nº 12.153/09, restam inadmissíveis, primeiro porque se trata de matéria não abordada no apelo, e segundo, por já ter sido rejeitada quando do julgamento de embargos de declaração anteriores nestes mesmos autos. No tocante ao cabimento de sua condenação a sucumbência, a decisão hostilizada é clara ao consignar que assim o é com base no Tema 1002 do STF, de repercussão geral, e portanto, de caráter erga omnes e cogente. IV. Dispositivo e tese: Embargos rejeitados. Tese de julgamento: Não há que se falar em omissão e nem em contradição, na medida em que o Acórdão embargado manifestou-se claramente sobre as matérias arguidas na apelação e que o feito tramitou no juízo comum, sem qualquer manifestação na origem quanto a possibilidade de tramitação no Juizado Especial da Fazenda Pública. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003098-36.2019.8.05.0110, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargado JONAS MARQUES DE FRANCA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador - Relator Procurador(a) de Justiça